Tribunal: TJDFT
Processo: 0705522-02.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. CAPACIDADE PROCESSUAL. INVENTARIANTE. SUCESSORES. CERTIDÃO DE ÓBITO. EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA.
1. O fato de os elementos da Certidão de Dívida Ativa guardar correspondência com os componentes da demanda não significa que eles se complementem entre si a ponto de dispensar a aferição dos pressupostos processuais. São relações jurídicas distintas, uma é de direito material, e a outra, de direito processual, devendo cada qual seguir o seu próprio regramento.
2. Em juízo, o espólio, isoladamente, não possui capacidade processual. A Lei conferiu ao inventariante a aptidão para praticar os atos processuais em nome desse ente formal.
3. A capacidade de estar em juízo é um requisito de validade do processo, de modo que a sua a ausência enseja a intimação para regularizar o feito, pois se trata de vício sanável. No caso de não emenda à inicial, o término do processo, sem resolução do mérito, é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e não provido.